Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710961-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WILIAM PERES RODRIGUES, EDER BASTOS DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A advogada do embargante Wiliam Peres Rodrigues apresenta atestados médicos, requerendo novo prazo (ID 56199960). Não há prazo em andamento. O processo foi incluído na pautal de julgamento da 4a Sessão Virtual - 22/2/2024 a 29/2/2024 para julgamento de embargos de declaração, recurso em que sequer cabe sustentação oral. Nada a prover. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2024 14:07:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator